Tribunal: TJES
Processo: 5001429-85.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001429-85.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA CRISTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DECLARATÓRIO PREJUDICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 6.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001429-85.2024.8.08.0030

Recorrente: ROSA CRISTO DE OLIVEIRA

Recorrido: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO DECLARATÓRIO PREJUDICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 6.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE EMPRESTOU O SEU NOME PARA O FILHO, RAFAEL, PARA QUE ELE FIRMASSE CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS N° 0243365078, JUNTO A REQUERIDA NO DIA 22/02/2021, NO VALOR DE R$ 27.872,63 (VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), A SER QUITADO EM 55 PARCELAS DE R$ 852,62 (OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO OFERECIDO COMO GARANTIA O VEÍCULO MARCA FIAT, MODELO PALIO FLEX, PLACA OVK5F11. NO ENTANTO, SEU FILHO NÃO MAIS QUITOU QUALQUER PARCELA DO CONTRATO, TENDO ASSUMIDO PARA SI AS RESPONSABILIDADE, TENDO REALIZADO O PAGAMENTO DE FORMA INTEGRAL DO CONTRATO. QUE NÃO OBSTANTE O PAGAMENTO INTEGRAL TEVE SEU NOME NEGATIVADO. ASSIM, REQUER A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E QUE SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DÉBITOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO DE N° 0243365078.
(2). ANTÍTESE.
A PARTE REQUERIDA APRESENTA CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA, NA QUAL REQUER IMPOSIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA AOS AUTOS E ALEGA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NO MÉRITO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.”
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
PRELIMINARMENTE, IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
PRIMEIRAMENTE, VERIFICO QUE O RECORRIDO VENTILOU, EM SUAS CONTRARRAZÕES, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO PELA RECORRENTE, TODAVIA, REJEITO-A, EIS QUE ESTA COMPROVOU QUE FAZ JUS ÀS BENESSES.
(6). DO MÉRITO.
CUIDA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PROPOSTA SOB A ALEGAÇÃO DE PENHORA INDEVIDA DE ATIVOS FINANCEIROS, VIA SISTEMA SISBAJUD, MESMO APÓS A CELEBRAÇÃO DE ACORDO E QUITAÇÃO DO DÉBITO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA.A SENTENÇA ORA RECORRIDA, INDEFERIU O PLEITO AUTORAL SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE ILICITUDE NA CONDUTA DO RÉU. TODAVIA, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS E OS ELEMENTOS COLHIDOS NOS PROCESSOS 5000831-05.2022.8.08.0030 E 5001420-26.2024.8.08.0030 DEMONSTRAM PANORAMA DIVERSO. EXPLICO. CONSTA DOS AUTOS N.º 5000831-05.2022.8.08.0030 (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO), ESPECIFICAMENTE EM ID. 34513765, QUE O BANCO RÉU REQUEREU PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA AUTORA EM 27/11/2023, OU SEJA,
APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO
, A QUAL RESTOU
RECONHECIDA JUDICIALMENTE
NOS
AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO N.º 5001420-26.2024.8.08.0030
. NA REFERIDA AÇÃO DE EMBARGOS, CUJA SENTENÇA ESTÁ INSERTA EM ID. 48253286, DESTACO, A SEGUIR, TRECHOS RELEVANTES DO
DECISUM
, NO QUAL O JUÍZO RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EXEQUENDO, JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO E CONDENOU A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, NOS SEGUINTES TERMOS:
“Sem mais delongas, entendo que razão assiste à parte embargante, vez que os documentos constantes nos autos atestam de prova inequívoca a quitação do débito, nos termos do acordo firmado entre as partes, de modo que a referida obrigação não mais se faz exigível.Como se vê, a embargante apresenta Carta de Quitação (ID. 37319405), onde a embargada informa a liquidação através de acordo com a cliente em 23/10/2023. Para além disso, a intermediária que atua junto ao banco, em conversa com a embargante, atesta a inexistência de débitos no contrato, tendo em vista o referido pagamento na data e nos valores já expostos (ID. 37319407).Nos autos do processo referência (5000831-05.2022.8.08.0030), é possível verificar que a Decisão que determinou a busca e apreensão do veículo se deu em 21/10/2022 (ID. 18788443).No dia 19/05/2023, a embargada requer a conversão do processo de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial, o que foi deferido em 27/07/2023 (ID. 28634498).Contudo, o pedido que requer a penhora on-line dos ativos financeiros da embargante se deu em 27/11/2023, ou seja, após a liquidação da dívida por meio de acordo com a cliente.Portanto, não há de se falar em atual exigibilidade do título, tendo em vista a quitação da dívida já reconhecida entre as partes, o que ocasiona a consequente extinção da execução.Para além disso, razão assiste à parte embargante quando aduz a litigância de má-fé por parte da exequente. Explico.A litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, [...]. Nos termos do dispositivo legal, em contraste com o caso concreto, entendo que a parte exequente/embargada, ao requerer a penhora on-line de ativos financeiros em contas bancárias da executada, alterou a verdade dos fatos, vez que tal medida coercitiva e constritiva jamais seria determinada por este Juízo mediante a ciência inequívoca da quitação do débito.Deste modo, mesmo com a dívida sanada, a parte exequente buscou, por meio da referida penhora, alcançar objetivo ilegal, visando futuro levantamento de valores relativos à quitação de débito já pago.Por fim, insta destacar que a referida prática indevida da exequente trouxe à parte executada prejuízos consideráveis, visto que esta foi compelida a acionar o judiciário para ingressar com a presente demanda e sofreu as consequências de ter seus ativos financeiros indevidamente bloqueados.Assim, na forma do entendimento jurisprudencial, deve a parte exequente/embargada ser condenada em litigância de má-fé, [...] Nessa senda, constatada a inexigibilidade do crédito ora perseguido, bem como a modificação dos fatos pela parte embargada, deverá ser declarada a extinção da execução, com a condenação da parte autora em litigância de má-fé.”
ESSA SENTENÇA TRANSITOU EM JULGADO EM 12/09/2024, EVIDENCIANDO A OCORRÊNCIA DE PENHORA INDEVIDA
APÓS O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA EM 19/10/2023
, O QUE CONFIGURA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E ABUSO DO DIREITO DE EXECUÇÃO POR PARTE DO BANCO. DESSA FORMA, RESTA PREJUDICADO O PEDIDO DA AUTORA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RELAÇÃO AO CONTRATO N.º 0243365078, TENDO EM VISTA QUE A QUESTÃO JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO DEFINITIVA NO BOJO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, COM
RECONHECIMENTO JUDICIAL DA QUITAÇÃO E DA INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
. RESTA, PORTANTO, A ANÁLISE DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. A CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO REQUERER PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA E CIENTE DA EXISTÊNCIA DE ACORDO, CARACTERIZA-SE COMO
GRAVE AFRONTA À DIGNIDADE DA PARTE AUTORA
, ENSEJANDO TRANSTORNOS QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO, VIOLANDO DIREITOS DA PERSONALIDADE, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE À
TRANQUILIDADE FINANCEIRA
.
IN CASU
, ENTENDO QUE HOUVE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO RECORRIDO AO REQUERER A CONSTRIÇÃO DOS NUMERÁRIOS DA PARTE AUTORA, MESMO APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA, CONDUTA QUE SE REVELA DESLEAL E INCOMPATÍVEL COM OS DEVERES DE BOA-FÉ E LEALDADE PROCESSUAL, DEVENDO RESPONDER PELOS DANOS OCASIONADOS. ADEMAIS, SEGUNDO VASTA JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, A PENHORA INDEVIDA GERA DANO MORAL
IN RE IPSA
, OU SEJA, DANO VINCULADO À PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO ATO ILÍCITO, CUJOS RESULTADOS SÃO PRESUMIDOS. VEJAMOS:
APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. PENHORA DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 940 DO CC. MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DOBRADA. SENTENÇA MANTIDA.Para que o art. 940 do CC incida é necessária a prova da má-fé da parte que litiga em Juízo por dívida já paga, o que foi demonstrado, à medida que as partes compuseram acordo judicial em ação anterior e o apelante continuou a demandar em juízo pela dívida objeto da transação.DANO MORAL. IN RE IPSA. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O prosseguimento da execução com o pedido de penhora online de valores, por dívida já quitada, configura dano moral in re ipsa, porque a constrição do numerário indevido impediu que os apelados dispusessem de seus ativos e honrassem suas obrigações.
2. Quantum fixado na sentença que se adequa às peculiaridades do caso e aos precedentes da Câmara.Recurso desprovido. (TJ-RS - AC: 70083465351 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 30/01/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2020).
LOGO, É NOTÓRIA A RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO, UMA VEZ QUE INCORREU EM UMA LAMENTÁVEL FALHA, GERANDO O DEVER DE INDENIZAR. NESSES TERMOS, ENTENDO COMO
DEVIDO O RECONHECIMENTO DO DANO MORAL
, FIXANDO-SE O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO DA MEDIDA.
(7).
ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU
, A FIM DE: A) JULGAR PREJUDICADO O PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO; B) CONDENAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 6.000,00
, A SER ATUALIZADO MONETARIAMENTE PELO IPCA (ART. 398, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC) A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) E INCIDIR JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC (ART. 406, § 1º DO CC) A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC), DEVENDO, A PARTIR DA CITAÇÃO, INCIDIR APENAS A TAXA SELIC, VISTO QUE ESTA JÁ ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)